Tribunal: STF
Processo: AR 2907
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aldemir Doce da Fonseca propôs ação rescisória contra o Estado do Amazonas, buscando, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V), a desconstituição do pronunciamento formalizado nos autos do ARE 1.335.439.  



    Na origem, o autor impetrou o Mandado de Segurança de n. 0257689-81.2010-8.04.0001 contra ato do Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, mediante o qual determinou, após a edição da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, que seus proventos fossem limitados ao teto remuneratório constitucional.  



    Diante da conversão, em retido, do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar deferida no writ n. 0257689-81.2010-8.04.0001, houve a impetração, pelo ente subnacional, do mandado de segurança de n. 000667-81.2012.8.04.000, no qual foi concedida a segurança, determinando o processamento do recurso na forma instrumental.  



    A Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, em resposta à determinação de devolução ao Tribunal de Justiça do recurso que se encontrava retido nos autos do MS 0257689-81.2010-8.04.0001, certificou o extravio de ambos, razão pela qual o Estado do Amazonas promoveu Ação de Restauração de Autos (0609357-76.2014.8.04.0001).  



    A parte ora autora interpôs apelação contra a decisão que declarou restaurados os autos, a qual foi conhecida e desprovida. O agravo em recurso especial interposto na sequência não foi conhecido por ausência de impugnação específica (AREsp n. 992.768). No Supremo, após o agravo em recurso extraordinário ter seguimento negado com fundamento no Tema 339 da Repercussão Geral e no enunciado da Súmula 279/STF, oportunidade em que majorado em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, foi subsequentemente desprovido o regimental e rejeitados os aclaratórios, com imposição de multas a que aludem os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, ambos do CPC, transitando em julgado o processo na data de 8 de fevereiro de 2022.  



    Ressalta que o Plenário do Supremo desproveu o recurso de agravo com fundamentação idêntica à apresentada na oportunidade em que negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Daí a manifesta violação aos arts. 489, § 1º, e 1021, § 3º, do CPC, bem assim aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.  



    Afirma desrespeitados os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do diploma processual, na medida em que o agravo e os aclaratórios estariam devidamente fundamentados, razão pela qual arbitrária a aplicação das multas ao argumento de serem manifestamente infundado e protelatório, respectivamente.  



    Alega inobservado o art. 85, § 11, do CPC, porquanto incorreta a majoração dos honorários fixados na origem, já que o causídico da parte contrária não atuou em grau recursal.  



    Pleiteia a desconstituição do acórdão e a realização de novo julgamento, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de custas sucumbenciais.  



    O Estado do Amazonas apresentou contestação (petição/STF n. 27.000/2022). Argui preliminar de inépcia da inicial, ante a indeterminação do pedido. Sustenta ausência de interesse de agir, tendo em vista que a restauração dos autos do writ, impetrado pelo autor da rescisória, é medida que lhe beneficia. Salienta não haver violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando o julgador reitera os fundamentos, anteriormente apresentados, para refutar alegações recursais já aduzidas. Defende ser correta a aplicação das sanções, ante as sucessivas interposições de recurso desprovidos de razão. Diz condicionada, a majoração dos horários, à existência de arbitramento nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu no presente caso. Alega desnecessária a efetiva atuação em todas as instâncias para que se possa aumentar a sucumbência. Pede a extinção do processo ou a improcedência do pedido.  



    A parte autora formulou réplica refutando as preliminares apresentadas e reiterando o pedido de procedência (petição/STF n. 36.908/2022). 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o não cabimento da ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 10 de fevereiro de 2022, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta que o trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir ocorreu no dia 8 anterior. A parte autora observou o disposto no art. 968, II, do mesmo diploma legal.  



    Considerando o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, depreendo que o cerne da controvérsia reside em saber se (i) a fundamentação adotada para justificar o desprovimento do recurso regimental, a qual o autor alega ser idêntica à apresentada para  negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário; (ii) a aplicação de sanções aos pedidos considerados manifestamente incabíveis ou protelatórios; e (iii) a majoração dos honorários sucumbenciais, teriam violado manifestamente os arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88; e os arts. 85, § 11; 489, § 1º; 1.021, §§ 3º e 4º; 1.026, § 2º, do CPC. Da narração dos fatos decorre logicamente tal conclusão.  



    Voltando-se o pedido contra aspectos que surgiram no âmbito do Supremo, apenas a esta Corte cumpre rescindi-lo, conforme prevê o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal.  



    Quanto às preliminares, não vislumbro a alegada inépcia da inicial, porquanto o pedido é certo e determinado, dirigindo-se ao propósito de rescindir a decisão proferida no ARE 1.335.439, a fim de que o recurso de agravo lá interposto seja reapreciado.  



    Da mesma forma, entendo haver interesse processual no prosseguimento do feito, na medida em que apto a propiciar o resultado favorável pretendido, especialmente diante da aplicação, por meio da decisão rescindenda, de sanções processuais, sendo desinfluente a natureza do objeto perseguido na ação originária.  



    Rejeito-as.  



    No mérito, entendo não assistir razão ao autor.  



    O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, do CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011).  



    No tocante à alegação de ofensa aos arts. 93, IX, e 5º, LV, da CF/88, bem como aos arts. 489, § 1º; e 1.021, § 3º, do CPC, esta Corte, em sede de Repercussão Geral (Tema n. 339), já definiu que a “Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010).  



    Disso não fugiu o teor do acórdão rescindendo. Na oportunidade, embora reiterados os argumentos aduzidos para negar seguimento ao ARE, assentou-se, em complemento, a ausência de apresentação de fundamentos suficientes para infirmar a decisão hostilizada, especialmente porque “as razões do extraordinário part[iram] de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso”.  



    Dessa forma, ainda que sucintamente, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o que preconizado no Tema n. 339/RG, razão pela qual não vislumbro manifesta afronta às normas jurídicas apontadas.  



    Acerca das penalidades aplicadas, não se poderia cogitar de inobservância a norma jurídica, uma vez que os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC, preveem sanção de multa quando o recurso for tido como manifestamente inadmissível ou protelatório. O Plenário deste Tribunal, havendo reconhecido, por unanimidade, o intento recursal desviante, bem justificou a aplicação da multa à luz do regramento processual.  



    Sobre a alegada violação ao art. 85, § 11, do diploma processual, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser “desnecessária, para a majoração dos honorários advocatícios na seara recursal, a atuação do advogado da parte adversa” (ARE 1.098.442 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º de fevereiro de 2019; no mesmo sentido: RE 1.146.229 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23 de outubro de 2018).  



    Dessa forma, incabível o pedido rescisório quanto ao ponto, na medida em que, consoante preconizado pela Corte na tese firmada no Tema n. 136/RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente improcedente (RISTF, art. 21, § 1º), ante a consonância do julgado rescindendo com a tese firmada no Tema n. 136/RG. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil) reais (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º).  



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente